Tribunal: TJPA
Processo: 0004568-79.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004568-79.2017.8.14.0040

APELANTE: SACRAMENTO & CIA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA. CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA LIQUIDEZ DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento parcial
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORNAL E GRAFICA CORREIO DO PARA - SACRAMENTO & CIA LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA manejada pelo Apelante em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

I – Da Síntese da Controvérsia.

A empresa apelante ajuizou ação monitória em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
afirmando que fora contratada, no ano de 2016, para publicar 3.550 editais em jornal de sua administração. Foi informado que a “ordem” para a publicação desses editais teria ocorrido após uma série de reuniões na sede municipal, e que somente depois teria subscrito o Contrato Administrativo. Diante dessa inadimplência por parte do Município de Parauapebas, foi manejada a Ação Monitória, para cobrança do valor de
R$ 338.896,68
(trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial por entender que o apelante não teria se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar minimamente sua tese, foi-lhe transferido o ônus de acostar aos autos tudo aquilo que pudesse comprovar a execução dos serviços que pugna ter ocorrido; peças como o procedimento licitatório, o contrato administrativo lavrado, além da comprovação da execução de serviços. Tal ônus não foi minimamente demonstrado, conforme sentença de Id. 9293628.

Inconformado com a sentença, a empresa JORNAL E GRÁFICA CORREIO DO PARÁ - SACRAMENTO & CIA LTDA - ME, interpôs
Recurso de Apelação Cível
, pugnando pela reforma da decisão, pois as publicações juntadas à inicial seriam insuficientes para demonstrar o valor da contratação.

Aduz o apelante que há nos autos provas das conversas firmadas entre as partes e que representam a existência do serviço prestado e que tais provas em momento algum foram impugnadas pelo apelado, tanto a existência das conversas pelos servidores apontados como também pelos orçamentos apresentados.

Alega que foi desconsiderado a regra processual da impugnação específica, sobretudo quando as contratações promovidas pelos agentes públicos, inclusive com a indicação da matrícula funcional e loteamento teria sido feito por meio dos e-mails de domínio da prefeitura.

Nesse sentido, o apelante pugna pela reforma da decisão para reconhecer o cumprimento do ônus probatório, isto é, a efetiva prestação do serviço de divulgação em jornal pelo apelante, considerando as provas mencionadas.

Por fim, requer também a reforma a decisão de origem e que seja afastada a multa de 10% do valor da causa, vez que teria usado o judiciário para pedir algo que não tem direito.

O Município de Parauapebas apresentou
contrarrazões
recursais, conforme Id. 9293638.

A Municipalidade afirma que não houve a prestação do serviço de publicidade, além disso, afirma que não existe contrato disciplinando tal relação, portanto, não se pode exigir que o Ente Público pague valores fixados somente pelo requerente ao arrepio da lei.

Afirma que Administração Pública para realizar e pagar uma despesa, além de processo licitatório, é necessário a observância do procedimento previsto na Lei nº. 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Afirma que nos termos do art. 58 da Lei nº. 4.320/64, com o empenho, tem-se o comprometimento e, assim, a vinculação de receita orçamentária com aquela despesa específica, materializada pela Nota de Empenho. Entretanto, após o empenho e a emissão da nota respectiva, a despesa será objeto de liquidação, prevista no art. 63 da lei nº. 4.320/64. Apenas após a fase de liquidação, que pode ser emitida a Ordem de Pagamento, e posteriormente efetuado o pagamento.

Dessa forma, o Município de Parauapebas (apelado) não poderia realizar o pagamento, pois a Lei nº. 4.320/64, veda que este seja feito sem a comprovação da efetiva prestação do serviço. Logo, sem a inequívoca comprovação da prestação do serviço qualquer pagamento é ilegal.

Afirma que os documentos juntados, foram produzidos sem a presença de servidor público com atribuição para ordenação de despesa, além de não existir aprovação de nenhum Secretário Municipal.

Ao final, pugnou pela manutenção da decisão de 1º grau, de forma que a pretensão do recorrente não mereça procedência, pois, a sentença foi acertadamente proferida e merece ser mantida.

O Ministério Público deixou de se manifestar nos autos, com fulcro no art. 178 do CPC, bem como observando a Recomendação nº 34/2016 do CNMP. (Id. 9363830).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

A empresa recorrente ajuizou ação monitória em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
narrando que fora contratada, no ano de 2016, para publicar 3.550 editais em jornal de sua administração.

Alegou que a “ordem” para a publicação desses editais teria ocorrido após uma série de reuniões na sede da Prefeitura Municipal, e que somente depois teria subscrito o Contrato Administrativo. Diante dessa inadimplência por parte do Município de Parauapebas, foi manejada Ação Monitória, para cobrança de
R$ 338.896,68
(trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme Id. 9293563.

Nota-se que após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em razão de não ter se desincumbido o autor/apelante de seu ônus probatório de comprovar minimamente sua tese, uma vez que foi-lhe transferido o ônus de acostar aos autos tudo aquilo que pudesse para comprovar a execução dos serviços que pugna ter ocorrido; peças como o procedimento licitatório, o contrato administrativo lavrado, além da comprovação da execução de serviços. Tal ônus não teria sido desonerado.

Pois bem.

Incialmente é necessário destacar que o artigo 700 do CPC dispõe que o procedimento monitório constitui uma tutela diferenciada à disposição do detentor de prova literal diversa do título executivo, mas suficiente para convencer o Juiz da probabilidade do direito buscado.

O referido dispositivo legal não exige que o feito monitório seja instruído com prova robusta, estreme de dúvida, mas que seja aparelhado por
documento idôneo
, que permita ao juiz, em cognição sumária, e sem ouvir a parte contrária, concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

Sobre o tema, trago à colação julgado do Colendo STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXTRATO DE PENHORA ONLINE E OUTROS DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. 1. Ação monitória, por meio da qual a autora alega ser credora da ré de valores que foram objeto de penhora online em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 21/10/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o extrato de penhora online e os documentos que instruíram a inicial são suficientes para configurar a prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
6. Na específica hipótese dos autos, contudo, não é possível concluir que o extrato de penhora online, ocorrida em contas bancárias de titularidade da recorrida e utilizado para embasar a presente monitória, confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel, ora recorrente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido." ( REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

No caso em comento, o apelante sustenta que os serviços de publicidade prestados ao Município de Parauapebas estariam provados por meio de recibos, cópia de e-mails e conversas via aplicativo de mensagens, conforme Id. 9293564, 9293565, 9293566, os quais teriam sido realizados no período de julho e agosto de 2016.

O apelante afirma em suas razões recursais que à época da contratação
, que ocorreu de maneira verbal
, teria ficado acertado que o pagamento pelos atos seria de
R$

312.235,00 (trezentos e doze mil, duzentos e cinco reais)
.

Aduz que, muito embora o serviço tenha sido feito, isto é, o apelante tenha publicado editais da Prefeitura, como juntado nos documentos anexados a inicial, a contraprestação financeira não foi realizada.

Contudo, os argumentos recursais carecem de respaldo probatório. Explico.

O magistrado
a quo
instruiu os autos e examinou de forma detalhada as provas trazidas pelo recorrente e concluiu que a inicial deixou de apresentar documentos idôneos da prestação de serviços de publicidade, como a comprovação da efetiva entrega dos serviços contratados.

Destaco que no Recurso de Apelação o recorrente afirma que a Controladoria Municipal teria se manifestado pelo não conhecimento das despesas citadas e, portanto, sem qualquer processo administrativo a respeito e, no ID 23155641, juntou o contrato nº 20140429 que atesta o serviço de publicações e divulgações de atos administrativos.

Alega também que o TCM/PA no Id. 23155664, teria informado a existência, no exercício financeiro de 2016, de valor empenhado em favor do apelante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), e que no sistema LINCE haveria diversas contratações entre as partes nos anos de 2014 e no ano de 2016, conforme Contrato nº 20160522.

Todavia, é necessário ressaltar que a Controladoria Municipal não teria identificado em seus registros qualquer apontamento que pudesse se relacionar com o objeto citado pela apelante, pois o que se verifica é a presença de Contrato Administrativo, com vigência a partir de 06 de agosto de 2016, no valor de R$ 197.200,00 (Id.23155664) cujo pagamento, por expressa determinação contratual, demandaria procedimento de liquidação específica, a ser instruída com cópia da Nota Fiscal, conforme cláusula 10ª desse contrato.

Além disso, foi informado pelo Controle Interno que
o TCM/PA só teria detectado instrumento subscrito aos 22 de setembro de 2016, e com valor infimamente menor, conforme Id.

23299999.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença que demonstra que os fatos levantados no Apelo Recursal encontram-se desprovidos de razão. Vejamos:

“(...) O fato é que diante da vigência dessas avenças que, em tese, seriam excludentes – 06 de agosto de 2016 e 22 de setembro de 2016 – não haveria como defender a tese de que os serviços prestados e ora reclamados tenham ocorrido antes dessas marcas temporais. Explico. Se foi dito que uma série de publicações de editais teria ocorrido nos meses de julho e agosto de 2016 (12507442 - Pág. 1), algo próximo de 3.550 editais, não se mostra nada crível que grande parte desses atos tenham antecipado a deflagração do Contrato Administrativo tido como válido e alimentado no banco de dados do TCM/PA.

De qualquer forma, se se pretende transferir ao Poder Judiciário, mutatis mutandis, a tarefa promover a “liquidação” dessas despesas, tal qual se exige de um ordenador de despesas, não se pode desconsiderar o regramento fixado pelo 63 da Lei 4320/64. Afinal, não se tem como legítimo, pelo mero fato de uma relação jurídica de direito material ter seu processamento absorvido pelos ritos do CPC, que o Estado-juiz se afaste do que é determinado pelo artigo 62 do mesmo diploma, que é categórico ao determinar que “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.”, regramento inclusive previsto na cláusula 10ª do instrumento contratual acostado nos autos.

Logo, qualquer crédito cobrado do ente público em juízo, notadamente quando há controvérsia sobre o seu
an
e
quantum

debeatur
, põe o Estado-juiz no roteiro previsto no artigo 63 da referida lei, senão vejamos:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

A partir desse escopo, não se compreendeu como a “entrega” dos serviços “contratados”, correspondente as publicações dos atos administrativos, tenha conseguido anteceder em um mês a contratação mais remota (12507442 - Pág. 3). Se algo desse fenômeno foi possível extrair, não há dúvidas de que foram uma série de irregularidades, as quais têm significativas relevâncias nas leituras e nas conclusões sobre os fatos judicializados (...)”.

Constatou-se que o apelante limitou-se a trazer nos autos uma espécie de “declaração de entrega” dos serviços, desprovida de qualquer instrumento de validação de seu conteúdo, sobretudo aqueles documentos que ficariam à cargo do fiscal da execução contratual.

Além disso, restou demonstrado que a suposta prestação de serviço de publicidade de 3.550 atos administrativos da Prefeitura de Parauapebas em tão curto espaço de tempo (julho e agosto de 2016), não é razoável que um Município de população, à época com aproximadamente de de 200.000 habitantes, demandasse tantos atos administrativos.

Outro ponto que chamou atenção do magistrado
a quo,
foi que no dia

12 de julho de 2016 (Id.12507442), em um suposto aditivo
contratual formalizado de maneira verbal,
teria sido requerido mais serviços de publicidade.

Por força do art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, é considerado nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo reduzidas hipóteses legais, na qual não se enquadra a hipótese dos autos.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO MONITÓRIA – OBRA PÚBLICA – REFORMA DE PONTE – SUBCONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE PACTO VERBAL COM PREFEITO – INADMISSIBILIDADE – RESSARCIMENTO INDEVIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cuidaram os autos, na origem, de ação monitória visando ao recebimento de R$ 538.466,18 decorrentes de aditamentos contratuais. A sentença julgou improcedente a ação, ao argumento de que não houve alteração do contrato ou do projeto executivo, onde tais despesas já estavam englobadas no projeto maior, constantes da licitação e do contrato. O acórdão negou provimento à Apelação. 2. A regra geral (Lei 8.666/93, art. 60, parágrafo único) é de que o contrato será formalizado por escrito, qualificando como nulo e ineficaz o contrato verbal celebrado com o Poder Público, ressalvadas as pequenas compras de pronto pagamento, exceção que não alcança o caso concreto.
3. O contrato administrativo verbal vai de encontro às regras e princípios constitucionais, notadamente a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, além de macular a finalidade da licitação, deixando de concretizar, em última análise, o interesse público.
4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Vice-Presidência Especial de que "eram imprevisíveis os fatos que deram origem às adequações do projeto", pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que "sem a formalização do procedimento, por certo, inviável a avaliação da Administração Pública quanto a efetiva necessidade dos serviços contratados, em especial quanto aos valores cobrados, prejudicando o interesse público". Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1819931/RO, 2ª T., rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15/08/2019, DJ 10/09/2019)

Ad argumentandum tantum, destaco que a nova lei, informa que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração Pública, salvo poucas hipóteses.

A novidade fica por conta de um ligeiro relaxamento dessas hipóteses. Na Lei n. 8.666/1993 as exceções se limitavam às pequenas compras de pronto pagamento no limite máximo de R$ 4.000,00, exclusivamente para aquisições feitas sob o regime de adiantamento, que é quando a Administração entrega dinheiro em espécie a servidor para realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação de Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos verba pública.

É o caso de despesas com viagens, abastecimento de veículos etc. Na Lei n. 14.133/2021 não só o teto é maior, fixado em R$ 10.000,00, como também contempla gastos com prestação de serviços. É o que se extrai do §2º do artigo 95 do novo diploma legal. Também não é exigido que a compra seja feita em regime de adiantamento, o que representa outra flexibilização dos estreitos limites delineados para contratos verbais com a Administração Pública.

Ante o exposto, entendo que não restou comprovado que a empresa apelante tenha prestado os serviços cobrados por meio da Ação Monitória, em razão da inexistência de provas que pudesse demonstrar o valor indicado na exordial.

Afasto apenas nesse ponto a condenação da empresa apelante da condenação por litigância de má-fé, pois a meu ver não restou devidamente demonstrado a tentativa de burlar ou alterar os fatos com clara intenção de induzir a erro o magistrado
a quo.

Dessa forma,
conheço
do Apelo Recursal, e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
, apenas para afastar a condenação da empresa apelante por litigância de má-fé.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022